Tribunal: STF
Processo: RE 1582065
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CIVIL APOSENTADO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. LEI 13.464/2017. RECEBIMENTO POR SERVIDOR INATIVO, COM DIREITO À PARIDADE, NO MESMO VALOR PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por JOSE ROBERTO CARNEIRO DA CUNHA contra a sentença (evento 22 - 1º grau) que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo apelante em face da UNIÃO FEDERAL, julgou improcedente o pedido objetivando a condenação do ente público, em paridade com os servidores da ativa, ao pagamento mensal da verba denominada “Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil”, criado pela Lei 13.464/2017, nos seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em inúmeras oportunidades, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 54, 67, 139, 153, 156, 260, 351, 409, 410, 447, 664 e 983), firmou o entendimento no sentido de que os benefícios e vantagens de caráter geral, pagos indistintamente aos servidores ativos, por terem natureza genérica, devem ser estendidos aos servidores inativos com direito à paridade remuneratória.



    3. Verifica-se que as balizas legais para o pagamento do bônus de eficiência e produtividade devem levar em conta o tempo de exercício do cargo e o tempo de aposentadoria, de modo que o servidor público que possuir mais tempo de efetivo exercício do cargo receberá um valor maior, enquanto que o servidor com mais tempo de inatividade receberá um valor menor.



    4. Como cediço, o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira está previsto na Lei nº 13.464/2017. No que tange aos percentuais do bônus em questão, o parágrafo 2º do artigo 7º da referida Lei estabeleceu que será pago aos servidores aposentados de acordo com os percentuais definidos na tabela “a” do Anexo IV, que tem como parâmetro o tempo de aposentadoria para definição do percentual máximo devido a cada servidor individualmente. Em contrapartida, quanto aos servidores ativos, o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 13.464/2017 estabeleceu que o bônus é devido ao servidor de acordo com a tabela “a” do Anexo III, que também utiliza o tempo (neste caso o tempo no cargo) como critério para definição do percentual máximo aplicável a cada servidor.



    5. É importante ressaltar que enquanto não regulamentados os critérios para apuração do índice de eficiência institucional pelo Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil, o artigo 11, parágrafo 2º, da Lei 13.464/2017, previu valores fixos concedidos a título de antecipação de cumprimento de metas, aplicando o critério supramencionado.



    6. Dessa forma, constata-se que a vantagem é inaplicável ao caso em comento, tendo em vista que não há a paridade entre ativos e inativos, até mesmo porque a norma legal estabelece percentuais diferentes entre os próprios ativos.



    7. Nesse entendimento, conquanto o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, tenha fixado a orientação de que os benefícios e vantagens de natureza genérica, devidas a servidores ativos, devem ser estendidos aos servidores inativos com direito à paridade remuneratória, verifica-se que referida orientação não incide no presente caso, visto que, conforme mencionado, o Bônus de Eficiência e Produtividade não ostenta caráter genérico.



    8. Apelação improvida, majorando os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00 – evento 1, fl. 28, 1º grau), atualizado, na forma do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional nº 41; 5º; e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente